Tribunal: TJBA
Processo: 0000470-89.2006.8.05.0233
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000470-89.2006.8.05.0233 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: EVOLUTIVA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - ME Advogado(s): EMILE ROGACIANO PEREIRA DE JESUS APELADO: MUNICIPIO DE SAO FELIPE Advogado(s): SR02 EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. INOCORRÊNCIA. REQUERIMENTO DO RÉU. INEXISTÊNCIA. SUMULA 240 DO STJ. SENTENÇA ANULADA. APELO PROVIDO. 1. Da análise dos fundamentos da Sentença, percebe-se que o magistrado singular se valeu do art. 485, III do NCPC para extinguir o feito. 2. Averiguando os autos, vê-se que a parte autora não foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito, conforme determina o §1º do art. 485 do NCPC. 3. Ademais, a teor da súmula 240 do STJ: "a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu", tal comando foi inobservado pelo juízo singular. Diante da não observância de regra imposta legalmente, necessária a anulação da Sentença. 4. Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida, devendo o processo voltar ao juízo a quo para seguir seu curso natural. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0000470-89.2006.8.05.0233, em que é Apelante CMA - CONSTRUÇÕES MONTAGENS E AUTOMACÃO (EVOLUTIVA PROJETOS CONTRUCOES LTDA) e Apelado Município de São Felipe. Acordam os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao Apelo, anulando-se a Sentença extintiva e determinando o prosseguimento do feito.